Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. CONSTRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.
1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme o parágrafo 2o do referido dispositivo legal. Logo, não obstante os diversos fatos geradores do imposto de renda, recaindo a incidência deste sobre qualquer uma das hipóteses dispostas no inciso IV do mencionado artigo, não há que se falar em sua penhora.
2. Agravo de instrumento provido.